Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a correção de serviço falho de internet, bem como a condenação da empresa ré em indenização por danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço. Noticiou que o contrato de internet tem como titular pessoa diversa do autor, porém, é este quem arca com os pagamentos do plano contratado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49909914).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade ativa do requerente, bem como na ausência de intimação para correção do vício.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que é casado com a contratante da recorrida. Aduz que a contratante é sua dependente econômica, razão pela qual arca com o pagamento das faturas, tendo, portanto, legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Alegou não ter sido intimado para manifestar-se acerca da ilegitimidade ativa e para vir a Juízo corrigir o vício antes de decidir o feito, em ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa – arts. 9 e 10 do CPC. Noticia que, juntamente com sua esposa, possui legitimidade para estar em Juízo, posto que é consumidor final. Requer seja afastada a ilegitimidade ativa e a condenação da empresa requerida à indenização, ao recorrente e à sua esposa, pelos danos materiais e morais sofridos e à obrigação de fazer conforme inicial.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 49909912).
7. Não há que se falar em inobservância do princípio da decisão surpresa, posto que na contestação apresentada foi arguida preliminar de ilegitimidade ativa, tendo o requerente sido intimado para manifestar-se acerca da contestação e documentos apresentados pela requerida (Id 49909899). Ressalte-se que foi apresentada réplica, conforme Id 49909901.
8. Verifica-se, tanto dos documentos acostados aos autos, quanto da própria afirmação do requerente por ocasião da inicial, que a titular do contrato de prestação de serviços é pessoa diversa do requerente. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso dos autos, cabendo à titular do contrato, caso queira, buscar a tutela jurisdicional relativa ao direito que entende possuir.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.